Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723722-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU, IVAN DE REZENDE BASTOS PEREIRA DESPACHO Diante da manifestação do agravante (id. 60965319) quanto ao despacho (id. 60183192) indefiro a gratuidade de justiça e intimo-o a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora